Tribunal: TJMT
Processo: 1004605-81.2022.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004605-81.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fraude]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE registrado(a) civilmente como THEODORO DUARTE DO VALLE - CPF: 043.632.808-91 (EMBARGANTE), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (EMBARGADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (EMBARGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), CRISTINO PEREIRA DA ROSA (EMBARGADO), MANOEL ANTÔNIO PEREIRA DA ROSA (EMBARGADO), BENEDITO PEREIRA DA ROSA (EMBARGADO), VITÓRIO BIASOLI (EMBARGADO), IVO PEREIRA DA ROSA (EMBARGADO), ALOYSIO MARIO PINTO (EMBARGADO), LÚCIA CUIABANO PINTO (EMBARGADO), BONIFÁCIO AYRES WOUNNSOSCKY (EMBARGADO), BENEDITA BARBOSA WOUNNSOSCKY (EMBARGADO), TABELIAO DO SETIMO OFICIO DE CUIABA-MT (EMBARGADO), TABELIAO DO TERCEIRO OFICIO DE NOTAS DE CUIABA-MT (EMBARGADO), ANTENOR DUARTE DO VALLE - CPF: 026.608.308-00 (EMBARGADO), HELIO RUBENS PEREIRA NAVARRO - CPF: 332.816.378-68 (ADVOGADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (EMBARGADO), NILTON ARMELIN - CPF: 058.818.008-42 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE - CPF: 328.006.038-95 (EMBARGADO), MATHIAS OLEA AGUILAR (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES OLÉA (EMBARGADO), MARIA DA GLORIA NOGUEIRA DO VALLE - CPF: 372.406.808-51 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (EMBARGADO), VITORIO BIASOLI - CPF: 002.152.011-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS registrado(a) civilmente como RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS - CPF: 025.121.658-68 (EMBARGADO), MATHIAS OLEA AGUILAR - CPF: 000.467.048-50 (EMBARGADO), IVO PEREIRA DA ROSA - CPF: 126.569.921-68 (EMBARGADO), LUCIA CUIABANO PINTO - CPF: 233.736.447-04 (EMBARGADO), BENEDITA BARBOSA WOUNNSOSCKY - CPF: 474.400.151-34 (EMBARGADO), CRISTINO PEREIRA ROZA - CPF: 157.593.932-00 (EMBARGADO), MANOEL ANTONIO PEREIRA ROSA - CPF: 244.543.899-34 (EMBARGADO), BONIFACIO AYRES WOUNNSOSOKY - CPF: 034.690.181-20 (EMBARGADO), BENEDITO PEREIRA ROSA - CPF: 460.664.541-53 (EMBARGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS REALIZADA NAS DÉCADAS DE 1960 – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO A CERCEAMENTO DE DEFESA – INOVAÇÃO RECURSAL – FUNDAMENTO NÃO DEDUZIDO NO APELO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não se conhece de embargos de declaração no ponto em que a parte embargante, a pretexto de apontar omissão, pretende introduzir fundamento novo não arguido no recurso de apelação, como no caso da alegação de cerceamento de defesa decorrente da não realização de prova pericial, o que configura inovação recursal, incabível em sede de aclaratórios.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as teses relevantes suscitadas no recurso de apelação, especialmente quanto à prescrição aplicável aos atos jurídicos formalizados sob a égide do Código Civil de 1916, inclusive tratando da alegada nulidade absoluta e da tese de inexistência jurídica, não havendo vícios a serem sanados.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame da causa ou rediscussão dos fundamentos adotados pelo julgado, notadamente quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A interposição dos embargos, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1004605-81.2022.8.11.0013

EMBARGANTES:

ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
, representado pelo inventariante
MARCUS FERNANDO FRAZILIO
, e
OUTROS

EMBARGADOS:

ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
, representado pelo inventariante
RODOLFO DE LARA CAMPOS
, e
OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
e
outros
, contra o v. acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, processo n.º 1004605-81.2022.8.11.0013, proveniente da 2ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral com base no artigo 177 do Código Civil de 1916. Fixou-se, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

No petitório de embargos de declaração Id. 318988875, os embargantes alegam, com fulcro no artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, bem como no enunciado da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, a existência de omissões e contradição no julgado. Invocaram, também, a finalidade de prequestionamento explícito.

Sustentam, inicialmente, a existência de omissão quanto à tese de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial grafotécnica e documentoscópica, essencial à comprovação da alegada falsidade ideológica em documentos públicos e fraude cartorária. Alegaram que a ausência de dilação probatória violou os artigos 369, 370 e 371 do Código de Processo Civil, bem como os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal.

Aduzem, em seguida, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar tese específica de nulidade absoluta e imprescritibilidade decorrente da alegada "venda non domino", fundamentando-se nos artigos 145, incisos I e II, do Código Civil de 1916, e nos artigos 166, incisos I, II e IV, e 169 do Código Civil de 2002. Argumentam que a cadeia dominial objeto da demanda originária teria origem em atos jurídicos ineficazes e nulos de pleno direito, não passíveis de convalidação pelo decurso do tempo, sendo imprescritível a pretensão de declaração de nulidade ou inexistência.

Em reforço à tese, citam precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive da relatoria da eminente Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, e do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se reconhece a natureza imprescritível das ações declaratórias de nulidade de negócio jurídico fundadas em alienações realizadas por quem jamais teve legitimidade para tanto.

Indicam, ainda, contradição interna no acórdão embargado, apontando que, embora se reconheça a incidência do artigo 147 do Código Civil de 1916, aplicável às hipóteses de anulabilidade por vício de consentimento, a situação dos autos não se subsumiria a tais disposições, por tratar-se, segundo afirmam, de nulidade absoluta ou inexistência jurídica, decorrente da ausência de manifestação de vontade dos reais proprietários dos imóveis alienados. Asseveram que tal vício compromete a coerência da fundamentação adotada no julgado.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive com a apreciação expressa das matérias para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados, especialmente os artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; artigos 145, I e II, do Código Civil de 1916; artigos 166, I, II e IV, e 169, do Código Civil de 2002; e artigos 369, 370, 371 e 489, § 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS REALIZADA EM 1968 E 1969 – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS EM PROCURAÇÕES E ESCRITURAS PÚBLICAS – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA, NULIDADE ABSOLUTA OU INEXISTÊNCIA DOS NEGÓCIOS E DOS REGISTROS SUBSEQUENTES – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – PRAZO VINTENÁRIO DO ART. 177 DO CC/1916 – TRANSCURSO SUPERIOR A CINQUENTA ANOS ENTRE A CELEBRAÇÃO DOS ATOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA JURÍDICA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

Nos termos do Código Civil de 1916, vigente à época da celebração dos negócios jurídicos impugnados (1968 e 1969), as hipóteses de vício de consentimento – inclusive simulação, fraude e ausência de manifestação de vontade – sujeitam-se a prazos prescricionais, seja na forma de anulabilidade (art. 178, §9º, V, “b”) ou nulidade (art. 145 c/c art. 177).

Ainda que se admita a gravidade dos vícios alegados e a ausência de consentimento do titular, configurando-se, em tese, ato nulo, a ação anulatória não é imprescritível sob a égide do referido diploma legal. Transcorrido mais de meio século entre os atos impugnados e o ajuizamento da ação, e ausente causa impeditiva ou suspensiva da prescrição, impõe-se a manutenção do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

A alegação de falsidade documental não elide a fluência do prazo prescricional em se tratando de negócio jurídico sob a égide do CC/1916.

Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.”

No tocante à alegada omissão quanto ao suposto cerceamento de defesa, consubstanciado no julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial grafotécnica, verifica-se que referida matéria
não foi suscitada nas razões do recurso de apelação
, frisando-se que em nenhum momento a parte apelante apontou a necessidade de dilação probatória, tampouco impugnou o julgamento antecipado da lide ou mencionou violação ao contraditório e à ampla defesa com fundamento nos artigos 369, 370 e 371 do Código de Processo Civil ou nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal.

Assim, o argumento ora ventilado configura
flagrante inovação recursal
, vedada em sede de embargos de declaração, os quais se destinam exclusivamente à integração do julgado, não sendo instrumento hábil para a introdução de fundamentos não deduzidos no momento oportuno.

De outra feita, verifica-se que razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

controvérsia posta à apreciação reside em determinar se os atos jurídicos de alienação imobiliária realizados nos anos de 1968 e 1969, tidos pelos autores recorrentes como simulados e formalizados mediante documentos supostamente falsificados, estariam eivados de nulidade absoluta ou configurariam inexistência jurídica, e se, em consequência, a pretensão de desconstituição de tais atos estaria ou não sujeita a prazos prescricionais.

Nas razões recursais, os apelantes alegam que os negócios impugnados jamais existiram juridicamente, porquanto as procurações e substabelecimentos que lhes deram suporte conteriam assinaturas falsas de outorgantes e substabelecentes, tornando impossível a manifestação de vontade necessária à validade do ato de alienação. Sustentam, ainda, que a gravidade dos vícios extrapola a nulidade absoluta, atingindo o plano da inexistência, razão pela qual seria inaplicável qualquer prazo de prescrição ou decadência.

Todavia,
a sentença recorrida, com precisão técnica e adequada exegese do direito intertemporal, fixou corretamente o regime jurídico aplicável aos negócios celebrados, reconhecendo que, por terem as alegadas nulidades ocorrido sob a égide do Código Civil de 1916, sua validade deve ser examinada à luz desse diploma, em obediência ao princípio do
tempus regit actum
.

Neste tear, o artigo 147 do Código Civil de 1916 dispunha que
os negócios jurídicos celebrados com vícios de consentimento
– como erro, dolo, coação, simulação ou fraude – são
anuláveis
, estabelecendo o artigo 178, § 9º, V, "b", que a ação para desconstituição desses atos prescreve no prazo de quatro anos, contados da celebração do negócio.

Veja-se a redação destes dispositivos:

“
Art. 147. É anulável o ato jurídico
:

I. Por incapacidade relativa do agente (art. 6).

II. Por vício resultante de erro, dolo, coação, simulação, ou fraude
(art. 86 a 113).

[...]

Art. 178. Prescreve:

[...]

§ 9º Em quatro anos:

[...]

V.
A ação de anular ou rescindir os contratos
, para a qual se não tenha estabelecido menor prazo; contado este:

a) no caso de coação, do dia em que ela cessar;

b) no de erro,
dolo, simulação ou fraude
,
do dia em que se realizar o ato ou o contrato;

c) quanto aos atos dos incapazes, do dia em que cessar a incapacidade;

d) quanto aos atos da mulher casada, do dia em que se dissolver a sociedade conjugal.

[...]”

De outra feita, ainda que se considere a hipótese mais favorável aos autores recorrentes, reconhecendo-se a possibilidade de configuração de ato nulo, por ausência absoluta de manifestação de vontade, nos termos do artigo 145 do mesmo diploma,
é forçoso reconhecer que o Código Civil de 1916 não conferia imprescritibilidade a tal pretensão
.

Ao contrário, a jurisprudência sedimentada já consolidou o entendimento de que, mesmo nos casos de nulidade,
a pretensão sob a égide do Código Civil de 1916 deve ser exercida dentro do prazo prescricional de vinte anos previsto no artigo 177 daquele Código, posteriormente substituído pela regra decenal do artigo 205 do Código Civil de 2002, nos termos do artigo 2.028 da mesma codificação
.

Veja a redação dos referidos dispositivos legais:

“Art. 145. É nulo o ato jurídico:

I. Quando praticado por pessoa absolutamente incapaz (art. 5).

II.
Quando for ilícito
,
ou impossível, o seu objeto
.

III. Quando
não revestir a forma prescrita em lei
arts. 82 e 130).

IV. Quando for
preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade
.

V. Quando
a lei taxativamente o declarar nulo ou lhe negar efeito
.

[...]

Art. 177.
As ações pessoais prescrevem, ordinàriamente, em vinte anos
, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas.

[...]

Art. 2.028.
Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
.

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

Sobre o tema, merece destaque o esclarecedor ensinamento de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA:

"A doutrina nacional tem sustentado que, além de insanável, a nulidade é imprescritível, o que daria em que, por maior que fosse o tempo decorrido, sempre seria possível atacar o negócio jurídico: quod nullum est nullo lapsu temporis convalescere potest. É freqüente a sustentação deste princípio, tanto em doutrina estrangeira, quanto nacional. Os modernos, entretanto, depois de assentarem que a prescritibilidade é a regra e a imprescritibilidade, a exceção, admitem que entre o interesse social do resguardo da ordem legal, contido na vulnerabilidade do negócio jurídico, constituído como infração de norma de ordem pública, e a paz social, também procurada pelo ordenamento jurídico, sobreleva esta última, e deve
dar-se como suscetível de prescrição a faculdade de atingir o ato nulo
.
Nosso direito positivo não desafina desta concepção. Estabelecendo que os direitos reais prescrevem em 10 e 15 anos, e os de crédito, em 20 ( Código Civil, art. 177), o legislador brasileiro, em essência, enunciou a regra, segundo a qual nenhum direito sobrevive à inércia do titular, por tempo maior de 20 anos. Esta prescrição longi temporis não respeita a vulnerabilidade do ato nulo, e, portanto, escoados 20 anos do momento em que poderia ter sido proposta a ação de nulidade, está trancada a porta, e desta sorte opera-se a consolidação do negócio jurídico, constituído embora sob o signo do desrespeito à ordem pública
."
(in Instituições de Direito Civil. Volume I. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, páginas 406/407)

Nestes termos, ainda que se considere, como defendido na apelação, a tese de que a alienação imobiliária foi efetivada sem qualquer manifestação de vontade por parte do legítimo titular do domínio, haja vista a alegação de que a assinatura lançada nos instrumentos públicos teria sido falsificada, o que caracterizaria a inexistência de consentimento e, portanto, a nulidade do ato, nos termos do artigo 145 do Código Civil de 1916 — por ausência de forma essencial imposta por lei — é necessário lembrar que a referida codificação, ao contrário do que estabelece o Código Civil de 2002,
não atribuía imprescritibilidade nem mesmo às ações que visavam à invalidação de negócios tidos por nulos
.

Assim, independentemente de se qualificar a falsidade da assinatura como vício que enseja nulidade ou como hipótese de anulabilidade, impõe-se
o reconhecimento de que a validade do negócio deve ser aferida com base na legislação que regia os atos no momento de sua celebração
.
E, tendo sido os negócios jurídicos formalizados na
vigência do Código Civil de 1916
, inaplicáveis são, ao caso, as disposições do Código atual que preveem imprescritibilidade para certas espécies de nulidade, não havendo margem para afastar o transcurso do prazo prescricional
.

A propósito do acima exposto, eis um apanhado da jurisprudência deste Sodalício, do STJ e outros Tribunais em casos absolutamente análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS - REGISTRO E AVERBAÇÃO - PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO - ALEGAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE DECORRENTE DA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO PROCURADOR DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - ATOS PRATICADOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 177 DO CC/1916 - FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE CONTA DO REGISTRO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NO RESPECTIVO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO - PRESCRIÇÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
Na pretensão para nulidade de negócios jurídicos relativo à falsificação de escritura pública realizada na vigência do Código Civil de 1916, deve-se observar a prescrição vintenária, principalmente se o fato transcorreu na totalidade da vigência do antigo ordenamento jurídico. A prescrição vintenária deve ser contada do registro da escritura pela qual foi adquirida, com suposto vício por um dos requeridos da ação. Inteligência do art . 177 do Código Civil de 1916.
-“
(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 0003027-94.2005.8 .11.0046, Relator.:
MARILSEN ANDRADE
ADDARIO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/05/2020)

"RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS - REGISTRO E AVERBAÇÃO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA - REJEITADA - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE DECORRENTE DA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO PROCURADOR DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - ATOS PRATICADOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 177 DO CC/1916 - FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE CONTA DO REGISTRO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NO RESPECTIVO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO - PRESCRIÇÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa em razão do acolhimento da prescrição em sentença, máxime se a matéria foi suscitada em contestação e a autora apelante teve oportunidade de impugná-la.
A pretensão de nulificar ato jurídico, para efeito de contagem de prazo prescricional, que consiste em Escritura Pública lavrada em 22-03-1978, com registro averbado em 03-4-1978 (R-1-M 4.363, Livro 2-D-2. fls 07, do CRI de Cáceres), tem marco final em 03-04-1998.
De modo que a presente ação, proposta apenas em 30-5-2005, é situação que evidencia ocorrência de prescrição, porquanto ajuizada 27 anos depois do registro, que tem por efeito, justamente, dar ciência a qualquer interessado acerca da transação e dá início à contagem do prazo prescricional.
A prescrição é vintenária, contada do registro da escritura pela qual foi adquirida, com suposto vício por um dos requeridos da ação. Inteligência do art. 177 do Código Civil, de 1916. Ocorrendo nulidade, a prescrição a ser aplicada é a vintenária
."
(TJMT - N.U 0001519-16.2005.8.11.0046, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. VÍCIO NÃO ESPECIFICADO. SÚMULA Nº 284/STF. NÃO OCORRÊNCIA. VENDA DE BEM. ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. INTERPOSTA PESSOA. ATO SIMULADO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRAZO PRESCRICIONAL. 4 ANOS. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA Nº 83/STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. Para verificar a possível afronta ao art. 535 do CPC/73, é necessário que a parte recorrente indique especificamente qual o ponto acerca do qual deixou o tribunal a quo de se manifestar, sob pena de configurar deficiência na fundamentação recursal. Súmula nº 284/STF. 2. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 3.
Sob o regime do Código Civil de 1916, é de 4 anos o prazo prescricional para questionar em juízo ato simulado consistente na compra e venda de ascendente para descendente por interposta pessoa.
Precedentes do STJ. Súmula nº 83/STJ . 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1412233 SC 2013/0342650-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. 1.
"A alegação de simulação em negócios jurídicos celebrados sob a égide do Código Civil de 1916 atrai a incidência do princípio tempus regit actum afastando a aplicação das regras do Código Civil de 2002, para, com base no art. 178, § 9º, V, b, do Código Beviláqua, reconhecer-se a ocorrência de prescrição."
( REsp 1004729/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 26/10/2016).
No caso em tela, apontou-se invalidade por simulação e fraude contra credores no contrato de compra e venda realizado entre uma das co-proprietárias e terceiro, alegações que, na vigência do CC/1916, estavam submetidas ao prazo decadencial de quatro anos
. 2. Agravo interno desprovido.”
(
STJ
- AgInt no REsp: 1468433 GO 2014/0171040-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 13/11/2017
)

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO.
SIMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO (CC/1916, ART. 178, § 9º, V, b). OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a incidência do princípio da fungibilidade recursal reclama o preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. 2. Na hipótese, a decisão de 1º grau recorrida criara peculiar situação, pois, a um só tempo, reconhecera a prescrição da pretensão dos embargantes, quanto ao reconhecimento de simulação, e determinara o prosseguimento dos embargos dos executados, quanto a outra matéria de defesa. 3. Por isso, os ora recorridos, declinando expressamente, de logo, sua dúvida quanto à denominação do recurso que manejavam, impugnaram tal decisum por apelação, no prazo de agravo, satisfazendo, na medida do razoável, outros requisitos formais a este inerentes, inclusive invocando autorizada doutrina, quanto ao ponto duvidoso. 4. Nesse contexto, o eg. Tribunal de Justiça, com acerto e refinada técnica, aplicou o princípio da fungibilidade recursal, assentando que, diante da singularidade do conteúdo e da época da decisão recorrida, bem como das diferentes correntes doutrinárias, destacadas no voto vencedor, tinha-se dúvida fundada, objetiva, sobre qual recurso a interpor, afastando a ocorrência de erro grosseiro. 5. Por outro lado,
merece parcial reforma o acórdão recorrido, pois a alegação de simulação em negócios jurídicos celebrados sob a égide do Código Civil de 1916 atrai a incidência do princípio tempus regit actum afastando a aplicação das regras do Código Civil de 2002, para, com base no art. 178, § 9º, V, b, do Código Beviláqua, reconhecer-se a ocorrência de prescrição
. 6. Recurso especial parcialmente provido."
(REsp n. 1.004.729/MS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 26/10/2016)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. CC/1916. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.

RECURSOS EXCEPCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO CONSTITUCIONAL. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Destacaram as instâncias anteriores que os gravames incidem, tão-somente, sobre os frutos e não, propriamente, sobre o imóvel. 2. Não se conhece do recurso relativamente à alegada ofensa aos artigos 214 da Lei de Registros Publicos e ao artigo 1º da Lei n. 8.935/94, porquanto ausente o necessário prequestionamento, pois da matéria não cuidou o Tribunal sul-rio-grandense. Incide na espécie, mutatis mutandis, o enunciado n. 282 do col. Supremo Tribunal Federal ("é inadmissível o recurso extraordinário, quando não vinculada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"). 3. O Tribunal estadual manteve-se nos exatos limites da questão da prescritibilidade, ou não, da pretensão de reconhecimento da nulidade do negócio jurídico entabulado, mantendo-se silente sobre qualquer outra matéria. Não obstante, ainda que se trate de questão chamada de "ordem pública", isto é, nulidade absoluta - passível, segundo respeitável doutrina, de conhecimento a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição -, este Tribunal Superior já cristalizou seu entendimento pela impossibilidade de se conhecer da matéria de oficio, quando inexistente o necessário prequestionamento. 4.
Ocorrendo nulidade, a prescrição a ser aplicada é a vintenária. Precedentes das 3ª e 4ª Turmas da 2ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso não conhecido."
(STJ - REsp 297.117/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 17/09/2007, p. 282)

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO POR AUSÊNCIA DE VONTADE MANIFESTADA PELO PROPRIETÁRIO NA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA. TESE DE FALSIFICAÇÃO NAS ASSINATURAS. ESCRITURA LAVRADA EM 1987 E REGISTRADA EM CARTÓRIO EM 1996. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE IMPRESCRITIBILIDADE. SENTENÇA QUE CORRETAMENTE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acorda a Turma Julgadora da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso apelatório, nos termos do Voto proferido pelo em.”
(TJ-CE 0033698-14 .2015.8.06.0071 Crato, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 20/09/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. MÉRITO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ALEGAÇÃO DE ERRO, DOLO E FRAUDE NO NEGÓCIO
-
NEGÓCIO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916
-
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS
-
AÇÃO PRESCRITA
.
Em relação aos negócios jurídicos celebrados na vigência do Código Civil de 1916, a pretensão anulatória fundada em vício de consentimento sujeitava-se à prescrição, sendo que o prazo para ajuizamento da ação era de quatro anos, contados da celebração do negócio nas hipóteses de erro, dolo, simulação ou fraude, ex vi do art. 147, II c/c 178, § 9º, V, b, do referido Codex.
”
(TJ-MG - AC: 50016768320198130521, Relator: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 01/09/2022, 13ª CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 05/09/2022
)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. AÇÃO AJUIZADA POR TERCEIROS QUE NÃO FORAM PARTE NO NEGÓCIO. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DECENAL.
1. O ordenamento jurídico pátrio não contempla a inovação recursal, razão pela qual torna-se defeso à Turma Julgadora conhecer de questão não abordada como causa de pedir ou pedido da petição inicial. 2.
A validade do negócio jurídico é disciplinada pela lei vigente ao tempo de sua celebração, independentemente de qualquer alteração posterior.
3.
Na vigência do Código Civil de 1916 a simulação era causa de anulabilidade do negócio jurídico, sendo de 4 anos o prazo decadencial para reclamar sua anulação, contados da celebração da avença (artigos 147, inciso II e 178, § 9º, inciso V, b do CC/1916).
4.
Todavia, se os autores não foram partes no negócio jurídico que se pretende anular, trata-se de pretensão de nulidade por suposta simulação com escopo de fraudar a lei, aplicando-se o prazo prescricional geral de 20 anos previsto no artigo 177, do CC/16.
4.
Se, desde a data da realização da publicidade dos atos (adotada como termo a quo), até a entrada em vigor do novo Código civil não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos estabelecido pelo CC/16, por força do artigo 2.028, do CC/02, deve ser aplicado ao caso o artigo 205 do Código atual, que determina que nos casos em que a lei não houver fixado prazo maior, o prazo prescricional será de 10 anos.
5. Pretensão prescrita. 6. Recurso não provido."
(TJ-MG, Agravo de Instrumento 10312130019291002 MG, Relator Desembargador Estevão Lucchesi, julgamento em 11/4/2019, publicação em 24/4/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA
. PRAZO. ART. 178, § 9º, V, B, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO. FUNDAMENTO COM BASE NO CC/16. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Precipuamente, cumpre esclarecer que a alegação de simulação em negócio jurídico celebrado em data anterior a 10/01/2003, data em que o Código Civil entrou em vigor, deve ser analisada sob a égide do Código Civil de 1916, atraindo a incidência do princípio do tempus regit actum, afastando a aplicação das normas do Código Civil de 2022. 2. Com efeito, o instituto da simulação nos revela que nesta espécie de vício comportamental não existe uma vítima dentro do negócio. Há, em verdade, uma bilateralidade ilícita, em prejuízo de terceiro, que não faz parte da avença.
3. No Código Civil de 1916, ora diploma que regia o negócio jurídico que se pretende anular, o art. 178, § 9º, inciso V, alínea b, disciplinava o que prescrevia em 4 (quatro) anos a ação de anular ou rescindir os contratos, na simulação
. 4. Ressalta-se que malgrado a parte apelante/autora invoque o prazo vintenário, delineado no art. 177 do Código Civil de 1916 e a Súmula 494 do Supremo tribunal Federal, não fundamenta sua pretensão em anulação de venda entre ascendente a descendente, mas sim em simulação.
5. Configurada a celebração do ato em 06/04/1988, a parte recorrente teria até o dia 04/04/1992 para anular o negócio jurídico supostamente simulado, bem como que o apelante ingressou com a presente ação em 2006, não restam dúvidas de que o direito de se anular o objeto discutido na lide já decaiu
. 6. Apelo conhecido e não provido.”
(
TJTO
, Apelação Cível, 5000386-41.2006.8.27.2706, Rel. EDIMAR DE PAULA , 4ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL ,
julgado em 11/05/2022
, DJe 08/06/2022 14:38:02)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SIMULAÇÃO.
NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916
.
AÇÃO AJUIZADA POR TERCEIROS QUE NÃO FORAM PARTE NO NEGÓCIO
. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. 1. O ordenamento jurídico pátrio não contempla a inovação recursal, razão pela qual torna-se defeso à Turma Julgadora conhecer de questão não abordada como causa de pedir ou pedido da petição inicial. 2. A validade do negócio jurídico é disciplinada pela lei vigente ao tempo de sua celebração, independentemente de qualquer alteração posterior. 3. Na vigência do Código Civil de 1916 a simulação era causa de anulabilidade do negócio jurídico, sendo de 4 anos o prazo decadencial para reclamar sua anulação, contados da celebração da avença (artigos 147, inciso II e 178, § 9º, inciso V, b do CC/1916). 4. Todavia, se
os autores não foram partes no negócio jurídico que se pretende anular, trata-se de pretensão de nulidade por suposta simulação com escopo de fraudar a lei, aplicando-se o prazo prescricional geral de 20 anos previsto no artigo 177, do CC/16.
4. Se, desde a data da realização da publicidade dos atos (adotada como termo a quo), até a entrada em vigor do novo Código civil não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos estabelecido pelo CC/16, por força do artigo 2.028, do CC/02, deve ser aplicado ao caso o artigo 205 do Código atual, que determina que nos casos em que a lei não houver fixado prazo maior, o prazo prescricional será de 10 anos. 5. Pretensão prescrita. 6. Recurso não provido.”
(TJ-MG - AI: 10312130019291002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 11/04/2019,
Data de Publicação: 24/04/2019
)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COISA JULGADA - PARTES E PEDIDO DIVERSOS - INOCORRÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA - ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO A NON DOMINO - CONHECIMENTO DA PARTE, QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, ACERCA DA SITUAÇÃO DO BEM - COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE INVALIDAÇÃO. - Não se opera a eficácia preclusiva da coisa julgada no caso de nova ação com partes e pedido diversos, ainda que fundada na mesma causa de pedir -
NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, O PRAZO PRESCRICIONAL - ATUALMENTE DECENAL - DA PRETENSÃO RELATIVA À DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO POR ALIENAÇÃO A NON DOMINO, ERA VINTENÁRIO (ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916).
A pretensão de declaração de nulidade de negócio jurídico, por sua vez, não se submete à prescrição - Ciente a parte contratante acerca da situação do bem objeto de permuta, caracteriza comportamento contraditório - portanto insuscetível de acolhimento pelo Poder Judiciário - a posterior tentativa de invalidação do negócio, mediante alegação de alienação a non domino.”
(TJ-MG - AC: 10079099426540001 MG, Relator.: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 06/11/2015, Data de Publicação: 20/11/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO INTENTADA PELO DEINFRA/SC - VENDA DE IMÓVEL DESAPROPRIADO - PRETENSÃO FUNDADA EM NULIDADE DO NEGÓCIO - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Embora o autor tenha ingressado com ação anulatória de ato jurídico,
pode o magistrado alterar a natureza da ação quando constatar que na verdade o pedido funda-se em uma nulidade (suposta venda non domino do imóvel), que, por tratar-se de questão de ordem pública, pode ser declarada de ofício, sem ofensa aos limites do pedido e da causa de pedir
.
Nesse caso, aplica-se o art . 177 do Código Civil de 1916, que prevê o prazo prescricional de 20 (vinte) anos para as ações pessoais. Como a ação foi proposta em 24 de novembro de 1995, e o registro da escritura de compra e venda que se pretende anular foi levado a efeito em 30 de julho de 1985, portanto, num intervalo de 10 (dez) anos, não há que se falar em prescrição
.”
(TJ-SC - AG: 39153 SC 2008.003915-3, Relator.: Cid Goulart, Data de Julgamento: 13/08/2009, Segunda Câmara de Direito Público)

No caso concreto, repita-se,
os atos impugnados foram formalizados em 1968 e 1969
.

A pretensão de anulação, contudo, somente foi exercida em
2022
, ou seja, mais de cinco décadas após os fatos narrados.

Desta feita, considerando que, até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, havia transcorrido metade do prazo vintenário previsto na legislação anterior, não há que se falar em aplicação do prazo decenal, nos termos da regra de transição estabelecida pelo artigo 2.028, de modo que, mesmo sob a ótica mais benéfica aos autores, a pretensão está prescrita.

De outra feita, a tese de inexistência jurídica dos atos, como tentativa de afastar a prescrição, não encontra respaldo, na medida em que a formalização dos negócios jurídicos mediante escritura pública registrada confere a eles presunção de validade e eficácia que somente pode ser desconstituída por meio de ação judicial própria, sujeita aos prazos estabelecidos na legislação civil.

Além disso, a alegação de falsidade documental, por sua vez, embora grave, não afasta automaticamente a incidência da prescrição sob a égide do CC/1916, sobretudo quando não demonstrado que a parte interessada esteve impossibilitada de exercer seu direito por fato superveniente ou impeditivo.

No tocante à alegada falsificação das assinaturas, verifica-se dos autos que a parte autora recorrente sustentou a ocorrência de fraude ideológica mediante a utilização indevida de nomes e assinaturas dos pretensos outorgantes. No entanto, a ausência de providências imediatas e a longa inércia processual impedem a rediscussão do tema após o decurso dos prazos legais.

Ademais, os apelantes não figuraram como partes nos negócios jurídicos impugnados, tratando-se de sucessores e terceiros, o que, conforme a jurisprudência reiterada, afasta a aplicação dos prazos decadenciais curtos, mas atrai, como visto, o prazo prescricional de 20 anos (art. 177 do CC/1916), ou, na hipótese de transição legislativa, o de 10 anos (art. 205 do CC/2002).

Portanto, considerando os fundamentos acima expostos, em consonância com a sentença recorrida e com a orientação consolidada sobre o tema, impõe-se a manutenção do reconhecimento da prescrição do direito invocado, com a consequente improcedência da apelação interposta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença de origem.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados pela parte apelante, considerando o desprovimento do recurso.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

No que tange à suposta omissão quanto à alegação de nulidade absoluta decorrente de venda
non domino
, observa-se que tal tese foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, sendo assentado, de forma expressa, que mesmo sob a égide do Código Civil de 1916, as hipóteses de vício de consentimento e ausência de manifestação de vontade sujeitam-se a prazo prescricional, conforme interpretação sistemática dos artigos 145 c/c 177 daquele diploma legal. Destacou-se, ainda, que a mera alegação de inexistência jurídica não elide a fluência do prazo prescricional, sobretudo quando transcorrido lapso temporal de décadas entre a celebração dos atos e o ajuizamento da ação.

Dessa forma, o que se constata é a nítida
intenção da parte embargante de rediscutir fundamentos do julgado
, mediante tentativa de revaloração da matéria fática e jurídica já decidida, o que se revela incabível no estreito âmbito dos aclaratórios.

De outra feita, a contradição invocada quanto à aplicação do artigo 147 do Código Civil de 1916 também não se sustenta. Não há incoerência interna na fundamentação do acórdão embargado, que apenas se utilizou da sistemática daquele diploma legal para afirmar que, à luz do princípio
tempus regit actum
, a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025